Tribunal: STF
Processo: RE 237511
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-02-09
Data de publicação: 1999-02-09

Ementa:
EMENTA:  - CONSTITUCIONAL. FGTS: CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
I. - SOMENTE A OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO AUTORIZA A ADMISSÃO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NO CASO, A CAUSA FOI  DECIDIDA COM BASE
EM NORMAS INFRACONSITUTCIONAIS.
II. - AGRAVO  NÃO PROVIDO.